Tribunal: CARF
Processo: 10660.722685/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722685/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 5.000,00.
Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/07,
relativo ao ano-calendário de 2006, exercício de 2007, para formalização de
exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 7.609,96,
incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722685/2010-17
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722685/2010-17

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 05, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no
valor de R$ 13.250,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 05/07.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 06/08/2010, fl. 59, a
contribuinte apresentou impugnação em 17/08/2010, fl. 02, alegando, em
síntese, que estava anexando documentos que comprovam a efetividade das
despesas médicas glosadas.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 03/40
A 1a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o profissional Ezio K. da Silva foi remunerado pelos cheques indicados no
recurso voluntário, o qual quis repassar o cheque para terceiros, direito este que não está em
poder da recorrente;
b) a legislação apenas exige emissão de nota ou cupom fiscal, mas recibos, e o
ônus da prova da sua invalidade é da autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas (efetivo pagamento).
A decisão de piso reconhece apenas a dedução parcial de despesa médica relativa
ao profissional Ézio Kerlodi da Silva, no valor de R$ 5.000,00, continuando a glosa no valor de
R$ 8.250,00.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722685/2010-17

dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados (fls. 4/6), conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento e execução dos
serviços ora caracterizam-se como pontos fulcrais motivadores do lançamento, mas o interessado
não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Em relação à despesa médica relacionada ao profissional Ézio Kerlodi da Silva, a
decisão de piso assim se manifestou acerca da manutenção da glosa de sua dedutibilidade:

No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, a contribuinte anexou os recibos, cópias de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722685/2010-17

cheques e cópia do seu extrato bancário, onde se confirma o pagamento ao profissional
Ézio Kerlodi da Silva no valor de R$ 5.000,00, em 23/03/2006, fl. 11.
Com relação a cópia do cheque no valor de R$ 5.000,00, fl. 16, o mesmo não se
encontra nominal ao profissional, e sim a uma pessoa jurídica, logo o referido valor não
será aceito.
No entanto, é fato que a contribuinte emitiu dois cheques em favor do tratamento
promovido por Ézio Kerlodi da Silva (R$ 10.000,00). Se o preenchimento do campo relativo ao
beneficiário do pagamento em favor de uma clínica de terceiro se aperfeiçoou sem qualquer
possibilidade de oposição da contribuinte, temos como evidente que a limitação de sua
dedutibilidade não pode ser posta em seu desfavor.
Assim, entendo que deve ser restabelecida a dedução da despesa médica no valor
de R$ 5.000,00.
Por outro lado, em relação à dedutibilidade das demais despesas médicas, o fato é
que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso voluntário, remanesce a falta de
atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como prova contundente da assunção do
pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu efetivo pagamento, como já
indicado corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas.
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese, que estava apresentando
documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas. Nesse passo,
deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722685/2010-17

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722685/2010-17

se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995. É regra geral no Direito
que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas.
De acordo com a Notificação de Lançamento as despesas médicas foram glosadas por
falta da comprovação do efetivo pagamento dos valores de R$ 3.250,00 e R$ 10.000,00,
com os profissionais Maria Helena Furtado dos Santos e Ézio Kerlodi da Silva.
(...)
Para o valor de R$ 3.250,00 com a profissional Maria Helena Furtado, a contribuinte
apresentou declaração da mesma confirmando o valor acima mencionado.
Foram anexados aos autos, cópias dos extratos bancários do ano de 2006, onde foram
grifados valores sacados, para comprovar os pagamentos em espécie com a profissional
Maria Helena Furtado.
Porém, em análise aos referidos extratos não existe relação/compatibilidade entre os
valores e datas de saques com valores e datas constantes nos recibos emitidos pela
profissional. As referidas despesas foram glosadas por falta da comprovação do efetivo
pagamento.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722685/2010-17

os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo..

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original